Tribunal: CARF
Processo: 10860.000037/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.000037/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.876 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
IVAN PINTO DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PENSÃO ALIMENTÍCIA - AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS - ART
24, DA LEI 5.478/68 - CONTRIBUINTE ALIMENTANTE COABITANDO
COM O CÔNJUGE E FILHOS - NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente, nos
autos de Ação de Oferta de Alimentos, conforme previsão contida no art. 24,
da Lei 5.478/68, quando a pessoa responsável pelo sustento da família não
deixe a residência comum, não possuem natureza de obrigação de prestar
alimentos e, portanto, não podem ser utilizados para a dedução da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, como pensão alimentícia. Tais
pagamentos são decorrentes do poder de família e do dever de sustento,
assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos e não do dever
obrigacional de prestar alimentos. As despesas provenientes do poder de
família são contempladas com a possibilidade de dedução em campo próprio
da declaração, como dedução de dependentes, despesas médicas e com
instrução.
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE
MOLÉSTIA GRAVE.
Para fazer jus à isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de
1988, o beneficiário do rendimento deverá comprovar ser portador da moléstia
elencada no rol descrito no inciso XIV, mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios e aplica-se a partir da data em que a doença for contraída, quando
identificada no laudo pericial ou a partir da data de sua emissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.000037/2008-27
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.876 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000037/2008-27

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fls.
26/27, que tratou de exigir o imposto sobre a renda das pessoas físicas suplementar,
referente ao ano-calendário 2003, exercício 2004, em decorrência da apuração da
seguinte infração:
- omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no
valor de R$ 39.507,70. Fonte pagadora: Fundação CESP. Consta ainda da descrição dos
fatos de fl. 27, que o valor da pensão alimentícia de R$ 28.289,45 paga a Lúcia Barreto
de Andrade, foi desconsiderado, uma vez que o casal continua casado e vivem juntos,
conforme declaração prestada e assinada pelo casal e seus filhos.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou Solicitação de Retificação do
Lançamento que restou indeferida (fl. 08).
O interessado tomou ciência do resultado da SRL em 12/12/2007, conforme AR de fl.
46 e, inconformado, apresentou a impugnação parcial de fls. 03/07, em 10/01/2008, por
intermédio de procuradora (procuração a fl. 13), alegando que:
- o requerente é oficialmente casado com Lúcia Barreto de Andrade e para a mesma foi
pago no ano base de 2003, o valor bruto de R$ 28.289,45 a título de pensão alimentícia,
conforme Sentença Judicial devidamente homologada;
- a pensão alimentícia nunca foi paga pelo requerente, mas sim sempre pela fonte
pagadora, qual seja, a Fundação CESP;
- o requerente é portador de moléstia grave, acometido de alienação mental e
hepatopatia grave, cujo reconhecimento já foi detectado por médicos particulares e o
reconhecimento dessa doença, por órgão público, está agendado através de perícia
médica requerida junto ao INSS local;
- o contribuinte não informou em sua DIRPF os rendimentos auferidos a título de
suplementação de aposentadoria em decorrência da falta de entrega do comprovante de
rendimentos pela fonte pagadora, portanto, reconhecemos a procedência da omissão de
rendimentos;
- a esposa apresentou regularmente declaração em separado, fazendo constar na mesma
o montante que efetivamente recebeu da fonte pagadora. Se tributarmos o total na
declaração do requerente, estaremos sofrendo bi tributação no montante de R$
28.289,45, uma vez que esses rendimentos efetivamente recebidos pela esposa já sofreu
a tributação devida na declaração da mesma;
- por fim, requer que seja retificada a Notificação de Lançamento para na mesma
considerar apenas como omissão de rendimentos a diferença entre os valores de R$
39.507,70 menos R$ 28.289,45 (rendimentos já declarados e tributados pela
contribuinte que efetivamente recebeu esses valores), que totalizaria R$ 11.212,25.
Posteriormente, em 26/08/2008, o interessado apresenta a petição de fls. 60 a 61,
alegando que seja considerada como omissão de rendimentos a diferença entre os
valores de R$ 39.507,70 menos R$ 28.289,45 (rendimentos já declarados e tributados
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.876 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000037/2008-27

pela contribuinte que efetivamente recebeu esses valores), cujo resultado corresponde a
rendimentos isentos de aposentadoria por moléstia grave.
Atendendo a intimação regular (fls. 79, 81 e 82) o contribuinte apresentou o documento
de fl. 83.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PENSÃO ALIMENTÍCIA - AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS - ART 24, DA
LEI 5.478/68 - CONTRIBUINTE ALIMENTANTE COABITANDO COM O
CÔNJUGE E FILHOS - NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente, nos autos de
Ação de Oferta de Alimentos, conforme previsão contida no art. 24, da Lei 5.478/68,
quando a pessoa responsável pelo sustento da família não deixe a residência comum,
não possuem natureza de obrigação de prestar alimentos e, portanto, não podem ser
utilizados para a dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, como
pensão alimentícia. Tais pagamentos são decorrentes do poder de família e do dever de
sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos e não do dever
obrigacional de prestar alimentos. As despesas provenientes do poder de família são
contempladas com a possibilidade de dedução em campo próprio da declaração, como
dedução de dependentes, despesas médicas e com instrução.
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
Para fazer jus à isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, o
beneficiário do rendimento deverá comprovar ser portador da moléstia elencada no rol
descrito no inciso XIV, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios e aplica-se a partir da data
em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial ou a partir da data
de sua emissão.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação., apresentando novos documentos relacionados à alegada doença grave.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Versam os autos sobre omissão de rendimentos, uma vez que foi desconsiderada a
dedução de pensão alimentícia paga a esposa do contribuinte.
A questão, portanto, versa sobre a possibilidade de dedução da base de cálculo do
imposto sobre a renda de pessoa física de pensão alimentícia, fruto de acordo
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.876 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000037/2008-27

homologado judicialmente, decorrente de Ação de Oferta de Alimentos em que o
alimentante, se propõe a efetuar pagamentos a título de alimentos ao cônjuge,
correspondente ao valor integral dos rendimentos que recebe da Fundação CESP.
Tal ação tem como fundamento o art. 24, da Lei 5.478/68, que tem a seguinte redação:
Art. 24. A parte responsável pelo sustento da família, e que deixar a residência comum
por motivo, que não necessitará declarar, poderá tomar a iniciativa de comunicar ao
juízo os rendimentos de que dispõe e de pedir a citação do credor, para comparecer à
audiência de conciliação e julgamento destinada à fixação dos alimentos a que está
obrigado.(gn)
A Lei 9.250/95 admite a dedução da base de cálculo do imposto de renda pessoa física,
dentre outros, de valor fixo relativo a cada dependente relacionado na declaração. O
cônjuge a qualquer tempo e em qualquer situação sempre pode constar na declaração do
declarante como dependente, desde que se trate de declaração em conjunto, assim como
os filhos até determinada idade.
A mesma lei também admite a dedução de pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia, desde que haja decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Não
podendo, para fins tributários, ser dedutível pagamento efetuado por meio de acordos
particulares entre as partes.
O exame desta questão não pode, entretanto, ficar adstrita a estas normas. Necessário é
determinar a natureza dos pagamentos efetuados pelo contribuinte e verificar, por meio
de uma interpretação sistêmica das normas tributárias e do direito de família, o alcance
da dedução de pagamentos a título de pensão alimentícia. É conhecida a lição do
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, (A Ordem Econômica na
Constituição de 1988, 5.ed., São Paulo: Malheiros, 2000, p. 222) de que:
“jamais se aplica uma norma jurídica, mas sim o direito, não se interpretam normas
constitucionais, isoladamente, mas sim a Constituição, no seu todo. Não se interpreta a
Constituição em tiras, aos pedaços”.
Não há como interpretar o art. 8°, Lei 9.250/95, como se fosse norma isolada no
sistema, é importante identificar a natureza dos pagamentos efetuados por meio de
sentenças ou acordos judiciais, pois nem todos podem ser incluídos na rubrica “pensão
alimentícia”.
O art. 8°, §3°, da Lei 9.250/95, conforme transcrição abaixo, demonstra que o rótulo de
pensão alimentícia não abrange todos os pagamentos realizados sob a chancela judicial:
Art. 8° (...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
Tal texto foi reproduzido pelo art. 78, §§4° e 5° do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto 3.000 de 1999:
Art. 78 (...)
§4oNão são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5oAs despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título
de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995,
art. 8o, §3o).
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.876 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000037/2008-27

No caso em questão, o contribuinte é casado e decidiu ingressar com Ação de Ofertas de
Alimentos, com fundamento no art. 24, da Lei 5.478/68, para que fosse homologada
judicialmente a pensão que se propunha a pagar. A Lei não exige que a parte
responsável pelo sustento da família declare o motivo que a fez deixar a residência, mas
sim que a deixe! Pelo simples motivo lógico que se os cônjuges coabitam, não haveria
razão para pagamentos de alimentos.
Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil Brasileiro, 5° Volume, Direito de Família,
Editora Saraiva, 2002) assim leciona:
“o genitor que deixa de conviver com o filho deve alcançar-lhe alimentos de imediato:
ou mediante pagamento direto e espontâneo, ou por meio da ação de oferta de
alimentos. Como a verba se destina a garantir a subsistência, precisam ser satisfeitas
antecipadamente. Assim, no dia em que o genitor sai de casa, deve pagar alimentos em
favor do filho. O que não pode é, comodamente, ficar aguardando a propositura da
ação alimentar e, enquanto isso, quedar-se omisso e só adimplir a obrigação após
citado.”
É inerente à natureza dos alimentos que a unidade familiar tenha se rompido e que o
responsável pelo sustento do lar tenha se ausentado da residência comum. Pois, do
contrário, não se pode dizer que se trata de prestações alimentares, mas sim de
obrigações próprias entre os pais e os filhos e entre os cônjuges. Mais uma vez socorre-
se do magistério da professora Maria Helena Diniz:
“Não se deve confundir a obrigação de prestar alimentos com os deveres familiares de
sustento, assistência e socorro que tem o marido em relação à mulher e vice-versa e os
pais para com os filhos menores, devido ao poder familiar, pois seus pressupostos são
diferentes”.(obra citada, pág. 460)
Importante, portanto, fixar esta distinção entre os deveres decorrentes do poder de
família e os deveres obrigacionais de prestar alimentos. O dever de sustento dos
cônjuges toma a feição de obrigação de prestar alimentos, por ocasião do rompimento
da união do casal, mesmo antes da dissolução da sociedade conjugal. E o dever de
sustentar os filhos é substituído pelo dever de prestar alimentos quando o filho não se
encontra albergado pelo genitor responsável pelo seu amparo financeiro. Saliente-se
que, tanto em relação ao cônjuge quanto aos filhos, a fronteira entre o dever de sustento
e o dever de prestar alimentos se encontra na saída da residência comum do cônjuge
responsável pelo seu sustento.
Na doutrina encontram-se casos em que existe a obrigação alimentar, mesmo que o
casal esteja habitando na mesma residência. Silvio de Salvo Venosa (Direito Civil,
Direito de Família, vol. VI, 3a Edição. Editora Atlas, 2003, pág. 387) de forma bastante
elucidativa mostra que esta situação é possível, mas em casos raros em que as
necessidades de subsistência de um não estejam sendo supridas pelo outro:
“Lembremos, por outro lado, que não impede o pedido de alimentos o fato de o casal
estar habitando sob o mesmo teto, desde que demonstre que um dos cônjuges não está
sendo devidamente suprido pelo outro das necessidades de subsistência.”
O art. 1.701 do Código Civil também traz lume à questão quando estabelece que a parte
obrigada a suprir alimentos poderá hospedar o alimentando. Ora, se a obrigação de
prestar alimentos pode ser satisfeita pela hospedagem do alimentando, não se pode
vislumbrar natureza alimentar em pagamentos realizados a cônjuge e filhos coabitando
com o alimentante:
Art. 1.701. A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando, ou
dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua
educação, quando menor.
Deve-se restar claro que “deixar a residência” expresso no art. 24, da Lei 5.478/68 tem
um sentido maior do que uma mera transferência profissional de um dos cônjuges.
Deixar a residência pressupõe um animus de rompimento da convivência, fato que não
ocorreu no caso concreto.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.876 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000037/2008-27

Assim, mantida a unidade familiar e não caracterizada, conforme estabelecido pelo art.
24, da Lei 5.478/68, a saída da residência do responsável pelo sustento da família, as
despesas a que o contribuinte faz jus para fins de dedução da base de cálculo do imposto
de renda são aquelas inerentes aos deveres familiares, quais sejam: dedução com os
dependentes (cônjuge, filhos, etc), despesas médicas e despesas com instrução por
serem estas mais específicas.
O fato de existir a homologação judicial do acordo não altera a natureza de suas
despesas, em razão de não ter havido saída efetiva nem tampouco o animus de o
contribuinte deixar a residência em comum com sua família. São estas características do
fato concreto em exame que demonstram, às claras, que os pagamentos efetuados não
possuem a natureza própria das despesas com pensão alimentícia e não podem se
beneficiar de deduções irrestritas da base de cálculo do imposto.
Assim, não pode ser admitida a dedução de pensão alimentícia, uma vez que o
contribuinte e seu cônjuge continuaram a coabitar, conforme declaração de fl. 44.
Quanto à alegação de que a Senhora Lúcia Barreto de Andrade apresentou declaração
de ajuste anual informando os rendimentos de pensão alimentícia, a mesma não apurou
imposto devido, não devendo se falar em bi-tributação. Ademais, a declaração foi por
ela apresentada indevidamente, uma vez que o titular dos rendimentos e sujeito passivo
da obrigação tributária é o Senhor Ivan Pinto de Andrade.
Em que pese a alegação do contribuinte ser portador de moléstia grave, não foi
apresentado laudo médico oficial comprovando tal condição no ano-calendário de 2003.
O atestado médico de fl. 63 relata que o contribuinte é portador de cirrose hepática, CID
K70.3/70.4, que correspondem a cirrose hepática alcoólica e insuficiência hepática
alcoólica, moléstias estas não elencadas no rol de moléstias graves do artigo 6o, inciso
XIV, da Lei no 7.713, de 22/12/1988, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.o
11.052, de 2004, a seguir transcrito:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995, veio a exigir, a
partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas isenções, que a doença
fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
“Art. 30 A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”
Posteriormente, atendendo a intimação regular, o contribuinte apresenta o documento de
fl. 83, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, confirmando que o impugnante
é portador de moléstias CID K70.4 e K70.3, ou seja, cirrose hepática alcoólica e
insuficiência hepática alcoólica e que a data de início da doença é 16/05/2006.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.876 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000037/2008-27

Assim, não tendo sido apresentado laudo médico oficial reconhecendo ser o contribuinte
portador de hepatopatia grave no ano-calendário 2003, não pode haver o
reconhecimento da alegada isenção, mantendo-se a omissão de rendimentos apurada.
Analisando os documentos anexados ao recurso voluntário, observo que:
a) Atestados médicos de fl. 103 e 108 – um deles é idêntico ao de fl. 63, já
analisado. O outro, emitido em 22/02/2008, além de não ser um laudo, não
tem a data de início e informa que é portador de moléstias CID K70.4 e K70.3,
não sendo moléstia grave para fins de isenção, como já restou fundamentado;
b) Relatório médico de fl. 104 – não se trata de laudo médico oficial, foi emitido
em 2008 e não consta a data do início da doença;
c) Relatório – fls. 105/106 – não se tratam de laudo médico oficial, foi emitido
em 2008 e não consta a data do início da doença;
d) Atestado - fl. 107 - não se trata de laudo médico oficial, foi emitido em 2008
e não consta a data do início da doença;
e) Documento de fl. 110 – mesmo documento de fl. 83, já analisado pelo
Colegiado recorrido;
f) Laudo de fl. 111 – refere-se aos CID K70.4 e K70.3, não sendo moléstia grave
para fins de isenção, como já restou fundamentado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital